Tribunal: TJBA
Processo: 8000752-17.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000752-17.2025.8.05.0106 – Comarca de Ipirá/BA

Apelante: Fernanda Mendes Oliveira

Advogada: Dra. Ludmilla Santos Rios (OAB/BA: 33.810)

Advogado: Dr. Anderson Almeida de Souza (OAB/BA: 41.697)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Leandro Ribeiro de Mattos Oliveira

Origem: Vara Criminal da Comarca de Ipirá

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. INALBERGAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA EM RELAÇÃO À BALANÇA DE PRECISÃO E AOS SACOS PLÁSTICOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEMANDAM CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. MERA CORROBORAÇÃO DO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PERÍCIA JÁ REALIZADA NOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA.

SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA.
SUPERADA A TESE DE INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA
.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO C
ONJUNTO PROBATÓRIO. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. CAPTURA EM FLAGRANTE DELITO.
APREENSÃO DE

PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTID
A. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS PSICOTRÓPICOS. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELA INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE TÓXICOS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO QUALIFICADA, EMBORA SEM REPERCUSSÃO CONCRETA SOBRE A PENA APL
ICADA.
INCIDÊNCIA DAS

SÚMULAS Nº 630 E 231 DO STJ. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA, SEM VARIEDADE DE
ENTORPECENTES OU ESPECIAL NOCIVIDADE. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O PATAMAR DE 1/2. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO E SANÇÃO CORPÓREA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA VINCULANTE Nº 59 DO STF.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
redimensionando as penas definitivas para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a sanção corpórea por duas restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária, cujas condições específicas, locais de cumprimento e valores deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Fernanda Mendes Oliveira, assistida por advogados constituídos, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, que a condenou às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade cumulado com medidas cautelares diversas da prisão.

II – Narra a exordial acusatória (ID. 93961885),
in verbis
:
“
Consta dos inclusos Autos de Prisão em Flagrante Delito que, em 27 de março de 2025, por volta das 05h45min, FERNANDA MENDES OLIVEIRA, qualificada às fls. ID 493012660 - Pág. 1, guardava um saco contendo substância análoga à maconha, sob a forma de ervas secas e pronta para a venda, em um quarto da residência situada na Rua São Luiz, Centro, Município de Pintadas/BA, e, juntamente com aquele recipiente, uma bolsa também foi encontrada, na qual havia uma balança de precisão e saquinhos de “geladinho” para acondicionar a droga. Impende ressaltar que FERNANDA MENDES OLIVEIRA já era investigada, tendo como “clientes” certas do seu bar as senhoras MAIARA e RENILDA, além de que a mesma FERNANDA MENDES OLIVEIRA, previamente, cultivava três plantas que se constituem matéria-prima para a preparação de drogas, as quais corresponderam aos arbustos de maconha, já grandes, que foram descobertos no quintal dos fundos do imóvel da agente dos fatos, além de ter sido apreendido um aparelho celular na posse daquela após operação policial concretizada, assim viabilizando o cumprimento à ordem judicial prolatada nos autos PJE n. 800026223420248050106. Houve juntada de Laudo Preliminar de Constatação de Droga às fls. ID 493012660 – Págs. 12-13, o qual positivou para maconha (Cannabis sativa), tanto em relação às ervas secas apreendidas e exibidas, quanto em relação aos espécimes vegetais detectados. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Promotor de Justiça signatário, denuncia FERNANDA MENDES OLIVEIRA como incursa no art. 33, caput, § 1º, inc II, III, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS), com as disposições aplicáveis da Lei n. 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos ou Equiparados), requerendo que seja intimada para apresentar Defesa Prévia/Preliminar e, após o recebimento da Exordial acusatória, seja citada para apresentar Resposta à Acusação, sendo interrogada, processado e, ao final, condenada, nos termos dos arts. 55 e seguintes da Lei de Tóxicos/2006, ouvindo-se, durante a instrução, as testemunhas abaixo arroladas
”
.
(sic).

III – Irresignada, a Sentenciada interpôs Recurso de Apelação (ID. 93962142), suscitando a Defesa, nas razões recursais (ID. 95281445), as preliminares de nulidade da condenação, sob a alegativa de ausência de perícia nos instrumentos apreendidos (balança de precisão e sacos plásticos), de modo a comprovar a sua funcionalidade ou vinculação ao fracionamento de entorpecentes, bem assim pela falta de individualização da conduta na denúncia. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de prova da mercancia e do dolo específico de tráfico, visto que não houve prisão em flagrante em momento de mercantilização ou registros de transações. Alega, outrossim, que o cultivo tinha finalidade terapêutica para o seu genitor e que os petrechos encontrados se destinavam ao uso doméstico. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Por fim, caso mantida a condenação, postula a reforma da dosimetria das penas, a fim de que a minorante do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos seja aplicada no seu patamar máximo, com o redimensionamento da reprimenda abaixo do mínimo legal, a modificação do regime inicial para o aberto e a respectiva substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos.

IV – Não merecem acolhimento as preliminares de nulidade da condenação, sob a alegativa de ausência de perícia nos instrumentos apreendidos (balança de precisão e sacos plásticos), de modo a comprovar a sua funcionalidade ou vinculação ao fracionamento de entorpecentes, bem assim pela falta de individualização na denúncia.

V – Primeiramente, cumpre destacar que a imprescindibilidade da prova técnica, no delito de tráfico de drogas, se restringe à perícia sobre a substância apreendida, uma vez que a materialidade do delito tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 exige a certeza científica de que o material é, de fato, entorpecente ilícito. No caso em tela, tal exigência foi plenamente satisfeita pelo laudo definitivo que atestou a presença de
Cannabis sativa
(ID. 93962132), revelando-se desnecessária a realização de perícia em objetos como balanças de precisão e sacos plásticos. Isso porque esses itens não integram o núcleo do tipo penal, mas figuram como instrumentos acessórios à comprovação do contexto de traficância, cuja funcionalidade não demanda conhecimento técnico especializado para ratificar sua aptidão ao fracionamento e pesagem de drogas.

VI – Ademais, a validade probatória da balança e dos invólucros plásticos decorre do contexto de apreensão e dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, que situam tais objetos como elementos indiciários da mercancia ilícita. Conforme relatado pela autoridade policial e pelos investigadores, a apreensão desses petrechos ocorreu no mesmo cenário e circunstâncias da droga, evidenciando a destinação unitária e a eficácia da prova circunstancial que corrobora a condenação.

VII – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 101606213): [...] A alegação de nulidade por ausência de perícia na balança e nos saquinhos plásticos não procede, porque a prova pericial indispensável, no delito de tráfico, recai sobre a substância entorpecente, e essa materialidade foi efetivamente demonstrada pelo laudo definitivo, que atestou tratar-se de Cannabis sativa. Já os objetos acessórios apreendidos não constituem prova técnica autônoma e imprescindível, mas elementos circunstanciais cuja valoração pode decorrer do contexto fático e da prova oral produzida sob contraditório. No caso, o investigador Joaldo Queiroz Batista confirmou a apreensão da balança e dos “vários sacos, tipo saco de geladinho” juntamente com a droga, enquanto a delegada Marcela Maria Sales de Abreu descreveu que, logo abaixo do saco contendo a maconha, havia uma bolsa com saquinhos, balança de precisão e colher pequena, contextualizando esses objetos como integrantes da mesma cena de apreensão. Não há, pois, prejuízo demonstrado nem cerceamento de defesa [...].

VIII – Não merece acolhimento a preliminar de inépcia da denúncia. Prescreve o art. 41, do Código de Processo Penal, que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.” Na espécie, da simples leitura da inicial acusatória, verifica-se que o Ministério Público observou todos os requisitos exigidos no mencionado art. 41, do Código de Processo Penal, descrevendo, suficientemente, a conduta da Denunciada e expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

IX - A denúncia retromencionada não é genérica, pois delimita com precisão o tempo (27 de março de 2025, às 05h45min), o lugar (Rua São Luiz, Centro, Pintadas/BA) e o modo de execução do crime, atribuindo à ré as condutas específicas descritas no núcleo do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, como "guardar" substância entorpecente pronta para a venda e "cultivar" matéria-prima (três plantas de grande porte). Ao detalhar que a droga foi encontrada em um quarto da residência e os arbustos no quintal, o Ministério Público vincula a agente diretamente ao objeto material do crime, permitindo o exercício pleno do contraditório.

X - A individualização da conduta é reforçada pela narração de fatos anteriores e concomitantes que justificam a imputação. A peça menciona que a ré já era investigada, identifica supostas "clientes" (Maiara e Renilda) e conecta a apreensão ao cumprimento de uma ordem judicial específica (PJE n. 800026223420248050106). Essa riqueza de detalhes afasta qualquer alegação de denúncia inepta ou "vaga", pois descreve não apenas a posse da droga, mas todo o aparato de traficância (balança e saquinhos de "geladinho"), permitindo à defesa contestar cada ponto isoladamente. Além disso, na esteira do entendimento firmado no E. Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia. (STJ, HC n. 721.648/TO, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022). (grifos acrescidos). Do exposto, rejeitam-se as sobreditas preliminares.

XI – No mérito, cumpre destacar que não merecem albergamento os pleitos alternativos de absolvição ou desclassificação. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido nos fólios, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 93961886, Pág. 27); o Auto de Exibição e Apreensão, documentando a identificação de uma balança de precisão, um saco contendo ervas análogas à maconha, três pés de plantas grandes análogas à maconha e vários sacos plásticos de geladinho (ID. 93961886, Pág. 34); os Laudos de Constatação Provisório e Definitivo, atestando que os entorpecentes apreendidos, distribuídos em sacos plásticos, se tratavam de 910,00g (novecentas e dez gramas) de ramos da planta maconha e 189,00g (cento e oitenta e nove gramas) de erva da
Cannabis Sativa
, substância de uso proscrito no Brasil (IDs. 93962123 e 93962132); bem assim os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em ambas as fases da persecução penal
.

XII – Na instrução judicial, a Delegada Marcela Maria Salles de Abreu informou que presidiu as investigações criminais subjacentes e que, no mês de março de 2025, deflagrou uma operação para combater o tráfico de drogas na cidade, iniciada após a morte de um sujeito associado a facções criminosas na cidade de Feira de Santana e a publicação de um vídeo relacionado aos grupos envolvidos no confronto. Nessa esteira, detalhou a autoridade que um dos “cabeças” (líderes) do tráfico em Feira de Santana é irmão de uma das investigadas que frequentava o bar de Fernanda e era vista rotineiramente na sua companhia, com informações colhidas pela inteligência policial no sentido de que ela praticava a mercancia dos entorpecentes naquele local (venda de drogas no bar), motivo pelo qual foi representada a busca em face dos imóveis da apelante. (ID. 93962128 e Pje Mídias).

XIII – No cumprimento do aludido mandado de busca e apreensão no imóvel da denunciada, a depoente expõe que foram encontrados os entorpecentes
“prontos para venda”
e “
logo abaixo desse saco preto contendo essa quantidade de maconha, tinha uma bolsinha preta. Nessa bolsinha continha vários saquinhos de geladinho, uma balança de precisão e uma colherzinha pequena, colher de chá”
. Aduziu, ainda, que os genitores da ré não confirmaram o uso medicinal das substâncias naquela ocasião. (ID. 93962128 e Pje Mídias).

XIV – Em consonância com o quanto narrado pela autoridade policial, o IPC Joaldo Queiroz Batista, ouvido em juízo, confirmou a participação no cumprimento do mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante da acusada, narrando a apreensão da balança e dos
“vários sacos, tipo saco de geladinho”,
juntamente com a droga
“pronta para consumo”
no quarto da apelante, bem como aduzindo que foram encontrados pés grandes de maconha no quintal da residência. (ID. 93962128 e Pje Mídias).

XV – Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, que são revestidos de fé pública, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Inclusive, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar a Sentenciada, não havendo nos fólios elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com a Ré.

(STJ, AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

XVI – Posto isso, a prova da traficância é inequívoca e repousa sobre o conjunto probatório pleno de elementos materiais e circunstanciais que superam a mera posse para consumo pessoal. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, totalizando mais de um quilograma de
Cannabis sativa
, entre erva seca e ramos, aliada à descoberta de três espécimes vegetais de grande porte e de petrechos típicos de comercialização, como balança de precisão e sacos plásticos de "geladinho", revela uma estrutura nitidamente voltada à mercancia das substâncias proibidas. Os Laudos de Constatação Provisório e Definitivo, somados à coerência dos depoimentos da Delegada de Polícia e do Investigador, consolidados em investigação preliminar, consubstanciam a tipicidade da conduta no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, especialmente diante do relato de que a droga foi encontrada já fracionada e "pronta para a venda".

XVII – Nesse cenário, a desclassificação para o crime de consumo pessoal revela-se inviável, notadamente diante do sólido lastro investigativo que antecedeu a prisão. Conforme detalhado pela autoridade policial, a operação foi deflagrada após diligências consignadas em relatório de inteligência que conectaram a apelante a parentes de lideranças das facções criminosas de Feira de Santana. A investigação apontou que o estabelecimento comercial de Fernanda (seu bar) servia como ponto de venda de drogas, frequentado assiduamente por indivíduos ligados ao crime organizado.

XVIII – Tais circunstâncias, aliadas à natureza e à quantidade das substâncias e à presença de aparelhos de pesagem, são incompatíveis com o perfil de um usuário comum e confirmam a destinação comercial dos entorpecentes sob a logística de grupos criminosos. Frise-se que a quantidade de maconha apreendida (superior a um quilo) ultrapassa o limite de 40g (quarenta gramas) estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro para presunção relativa de consumo pessoal, nos termos do Recurso Extraordinário nº 635659.

XIX – Vale lembrar que pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. (STJ, AgRg no HC n. 684.722/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

XX – Assim, não assiste razão ao argumento defensivo de que a ausência de flagrante dos atos de venda desnaturaria a configuração do tráfico de drogas, porquanto esse já restou consumado com o próprio armazenamento residencial para fins de mercantilização. Por fim, a tese defensiva de uso medicinal pelo genitor da acusada carece de qualquer verossimilhança diante do contexto de traficância exposto nos autos.

XXI – A investigação policial demonstrou que a residência e o bar da ré eram alvos de busca devido a informações precisas sobre o comércio ilícito, e não por uma conduta isolada ou terapêutica. Conforme asseverado em juízo, os próprios genitores não confirmaram a finalidade medicinal naquela ocasião, e a ausência de prescrições ou autorizações oficiais apenas reforça que tal alegação é um artifício defensivo isolado. A presença de uma balança de precisão e insumos de embalagem é intrínseca à logística do tráfico comandado por facções e diametralmente oposta a qualquer protocolo de tratamento de saúde doméstico, o que torna a tese de uso medicinal insubsistente.

XXII – Impende consignar o entendimento da douta Procuradoria de Justiça a esse respeito (ID. 101606213): [...] É fato que a jurisprudência penal do Superior Tribunal de Justiça passou a admitir, em hipóteses específicas, a concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de cannabis com finalidade terapêutica, notadamente quando há prescrição médica, necessidade individualizada e ausência de intuito de difusão a terceiros (STJ, HC n. 927.094, Rel. Min. Og Fernandes, decisão de 8 jul. 2024). Todavia, o caso dos autos não se amolda a esse recorte. Aqui, a própria instrução registrou ausência de prescrição médica formal, ausência de autorização administrativa ou judicial, quantidade global expressiva do material apreendido, presença de instrumentos para comercialização e, sobretudo, fragilidade da narrativa defensiva. A sentença destacou que o pai da ré afirmou utilizar de “80 a 90 gramas” no preparo do chá, reputando essa versão inverossímil para tratamento caseiro, o que enfraquece decisivamente a tese de cultivo exclusivamente terapêutico. Em tais condições, a invocação genérica do direito à saúde não basta para descaracterizar a tipicidade do art. 33, caput [...].

XXIII – Do exposto, na situação em comento, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação da acusada pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.

XXIV – Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 07 anos e 06 meses de reclusão e 760 dias-multa, devido à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. O magistrado de origem destacou a maior reprovabilidade da conduta pela utilização da suposta doença do pai como pretexto para o tráfico, além de ressaltar a estrutura de comercialização evidenciada pela apreensão de balança de precisão e embalagens.

XXV – Todavia, é mister o afastamento da valoração de ambas as vetoriais. A exasperação da pena-base sob o fundamento de que a acusada utilizou a suposta doença do pai como "pretexto" para a traficância constitui a própria tese defensiva central. Logo, ao valorar negativamente a culpabilidade com base no argumento apresentado pela ré em sua autodefesa, o juízo acaba por penalizar o exercício de um direito constitucional.

XXVI – É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que o réu não tem o dever de falar a verdade em seu interrogatório, sendo-lhe facultado o direito de apresentar a versão que melhor lhe aprouver para tentar afastar a pretensão punitiva, sem que a eventual inveracidade de suas alegações possa ser utilizada para recrudescer a sanção penal, sendo que a Corte Superior rechaça a utilização da mentira ou da tese defensiva considerada "estratégica" como vetor para elevar a pena-base (STJ. 6ª Turma. HC 834.126-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 5/9/2023 – Informativo 789).

XXVII – Como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça (ID. 101606213): [...] Diversamente, a exasperação da culpabilidade, fundada na afirmação de que o “plantio doméstico utilizando a alegada doença do pai como pretexto para exercer a traficância ilícita demonstra maior reprovabilidade da conduta”, mostra-se menos segura. Isso porque o fundamento, tal como lançado, se confunde em larga medida com a própria rejeição da tese defensiva de uso medicinal, sem agregar vetor autônomo e objetivamente delimitado de maior censurabilidade. Em outras palavras, a fragilidade da justificativa defensiva legitima a condenação, mas não basta, por si só, para elevar a culpabilidade como circunstância judicial [...].

XXVIII – Por conseguinte, no que tange às circunstâncias do crime, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, pautada na apreensão de balança de precisão e sacos plásticos, não transborda os limites da estrutura ordinária já prevista pelo legislador ao tipificar o tráfico de drogas. A utilização de petrechos de pesagem e acondicionamento constitui o
modus operandi
comum e inerente à própria logística da traficância, não revelando uma complexidade organizacional ou um aparato logístico excepcional que justifique um apenamento mais severo. A presença de instrumentos de fracionamento é elemento indiciário da mercancia, servindo para caracterizar o delito em sua forma básica, de modo que sua utilização como circunstância judicial negativa configura inadmissível
bis in idem
, penalizando o agente duplamente por elementos que já são considerados para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Destarte, é imperativo o decote dos vetores supracitados, redimensionando-se a pena-base ao mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

XXIX – Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada ante a inexistência de agravantes e atenuantes. O Sentenciante consignou que, no seu interrogatório, a ré negou a prática do crime de tráfico de drogas, mas sustentou que a substância era destinada ao uso medicinal de seu pai, e que seu avô já utilizava a mesma substância em razão de ter sofrido AVC, contudo, admitiu não possuir prescrição médica. Considerando o enunciado da Súmula nº 630 do STJ, segundo o qual a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena, torna-se necessário o reconhecimento da confissão qualificada na hipótese vertente. Contudo, em obediência ao óbice contido na Súmula nº 231 do Tribunal da Cidadania, a referida atenuante não surtirá efeitos concretos sobre a reprimenda aplicada, eis que a pena basilar já se encontra fixada no mínimo legal.

XXX – Na terceira fase, reconheceu-se o direito da ré ao tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ser primária e de bons antecedentes. Entretanto, a redução foi aplicada no patamar mínimo de 1/6, pela quantidade significativa de entorpecentes e pela presença de instrumentos para a mercancia ilícita. Nesse ponto, pleiteia a defesa a aplicação do redutor no seu patamar máximo. Merece acolhimento apenas em parte a pretensão da apelante. No que concerne à terceira fase da dosimetria, a aplicação da fração mínima de redução (1/6) revela-se desproporcional e carente de fundamentação idônea.

XXXI – Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a escolha do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve pautar-se, primordialmente, na natureza e na quantidade da substância entorpecente, bem como na conduta social e personalidade do agente. No caso em tela, embora tenha sido apreendida cerca de 1kg de maconha (considerando as plantas), trata-se de substância que não revela uma especial nocividade e, outrossim, não houve apreensão conjunta de outras variedades de entorpecentes, pelo que não se justifica o rigor da fração mínima de redução.

XXXII – Desse modo, a modulação do redutor para o patamar intermediário de 1/2 (metade) apresenta-se como a solução mais adequada aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (STJ - AgRg no AREsp: 2387306 SP 2023/0205955-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023). (STJ - AREsp: 2559167 AM 2024/0031208-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024).

XXXIII – Dessa forma, aplicando-se o redutor no patamar de 1/2 (metade) e ausentes outras causas modificativas, a pena definitiva será redimensionada para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos) e cinquenta dias-multa, no valor unitário mínimo. Em observância ao verbete da Súmula Vinculante nº 59 do Supremo Tribunal Federal, torna-se impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso em comento, uma vez preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal, e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria.
Assim,
resta substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária, consoante previsão do §2º do art. 44 do CP, cujas condições específicas, locais de cumprimento e valores deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

XXXIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo.

XXXV –

PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
redimensionando as penas definitivas para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a sanção corpórea por duas restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária, cujas condições específicas, locais de cumprimento e valores deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000752-17.2025.8.05.0106, provenientes da Comarca de Ipirá/BA, em que figuram, como Apelante, Fernanda Mendes Oliveira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO
,
redimensionando as penas definitivas para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a sanção corpórea por duas restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária, cujas condições específicas, locais de cumprimento e valores deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.